Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-72.2014.8.11.0101
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001361-72.2014.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[CELSO PEREIRA PINTO - CPF: 700.728.771-97 (RECORRENTE), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), ALENCAR DA SILVEIRA PAZ - CPF: 055.275.981-30 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDMUNDO WILHEIM (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº.
0001361-72.2014.8.11.0101 - COMARCA DE CLAUDIA

RECORRENTES:
CELSO PEREIRA PINTO E ALENCAR DA SILVEIRA PAZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO APENAS SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Celso Pereira Pinto e Alencar da Silveira Paz contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal).

2.

A defesa de Celso pleiteia a impronúncia, alegando ausência de provas suficientes de autoria ou participação no crime. Já a defesa de Alencar busca a impronúncia com base na fragilidade dos depoimentos testemunhais e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e dissimulação.

3.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sustentando a existência de indícios veementes de autoria e a necessidade de submissão da causa ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para manter a pronúncia dos recorrentes; e (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo fútil e dissimulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A pronúncia é decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo aplicável o princípio
in dúbio pro societate
.

6.

A materialidade do homicídio está devidamente comprovada por boletim de ocorrência, exame de necropsia, laudo pericial e depoimentos testemunhais, os quais indicam a participação dos recorrentes no crime.

7.

Os depoimentos colhidos, incluindo a confissão parcial de um dos acusados, são suficientes para demonstrar indícios veementes de autoria, justificando a submissão dos réus ao julgamento popular.

8.

A impronúncia só se justifica quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não ocorre no presente caso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9.

As qualificadoras do motivo fútil e dissimulação possuem amparo nos elementos dos autos e somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não se verifica, devendo sua apreciação ser reservada ao Conselho de Sentença.

10.

O Tribunal do Júri detém competência constitucional para avaliar as circunstâncias fáticas do crime e decidir sobre a exclusão ou manutenção das qualificadoras no julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio
in dúbio pro societate
.

2.

A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, devendo a controvérsia probatória ser submetida ao Tribunal do Júri.

3.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica quando encontram respaldo nos elementos probatórios dos autos.

4.

Compete ao Tribunal do Júri analisar a presença ou afastamento das qualificadoras no julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2198026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 03/05/2023; TJMT, IUJ nº 101532/2015.
R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº.
0001361-72.2014.8.11.0101 - COMARCA DE CLAUDIA

RECORRENTES:
CELSO PEREIRA PINTO E ALENCAR DA SILVEIRA PAZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos em sentido estrito
interpostos em favor dos acusados
Celso Pereira Pinto
e
Alencar da Silveira Paz
, contra a r. decisão de pronúncia id. 254049728, que os pronunciou incursos no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, para o fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O turno defensivo em favor do acusado Celso pleiteia a impronúncia, sustentando a ausência de elementos suficientes probatórios e indícios suficientes de autoria ou participação.

A Defesa do acusado Alencar postula a impronúncia, ao argumento de que os depoimentos das testemunhas não fornecem evidências sólidas ou diretas que comprovem a participação dos réus no crime. Também busca a exclusão das qualificadoras por serem manifestamente improcedentes.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador, Dr. José de Medeiros,
opinou pelo
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito
, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia, assim ementando:

“Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação dos réus – Pretendida a impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria ou participação dos réus no crime – Impossibilidade – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, bastantes para embasar a decisão de pronúncia – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Nesta fase processual vigora o princípio in dúbio pro societate em detrimento do princípio in dúbio pro reo – Alternativamente, o réu Alencar postula a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e dissimulação – Improcedência – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas, o que não é o caso dos autos – Incidência do Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT – Precedentes do STJ – Qualificadoras que encontram amparo no conjunto probatório dos autos – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso e manter ou extirpar as qualificadoras – Pronúncia irretocável – Pelo desprovimento dos recursos.” (sic)

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025